Tribunal: STF
Processo: ARE 1559223
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E RECEPTAÇÃO DOLOSA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA: TEMA 660. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA MODALIDADE CULPOSA E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO NO ART. 180, § 3º, DO CP (RECEPTAÇÃO CULPOSA), E NOS ARTS. 309 E 311, AMBOS DO CTB (DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO E EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM O LOCAL, COM PERIGO DE DANO). PENA DEFINITIVA TOTAL DE 01 (UM) ANO, 03 (TRÊS) MESES E 14 (CATORZE) DIAS DE DETENÇÃO, SOB REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. PRÁTICA, NO MESMO CONTEXTO, DE VÁRIOS OUTROS CRIMES. ABSOLVIÇÃO EQUIVOCADA. POSSE DE PETRECHOS PARA A PREPARAÇÃO DE DROGAS (ART. 34 DA LEI Nº 11.343/2006). BALANÇA DE PRECISÃO E MICROTUBOS. FINALIDADE DE PESAGEM E ACONDICIONAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS PROSCRITAS. TIPO PENAL NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO INVIÁVEL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE AUTOMÓVEL (ART. 311 DO CP). PROVA INSUFICIENTE DE AUTORIA. PRESUNÇÃO DESCABIDA. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA. PLEITO DE RECLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO CULPOSA PARA DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP). CABIMENTO. NARRATIVA FANTASIOSA DO RÉU. TRANSAÇÃO CARENTE DE PROVAS. FATO CULPOSO NÃO EVIDENCIADO. 



    I. Embora a jurisprudência admita o reconhecimento da atipicidade material da conduta de portar ou possuir reduzido número de munições, quando desacompanhadas da respectiva arma de fogo, não se aplica o princípio da insignificância se a apreensão dos projéteis se opera no contexto de outras práticas delitivas, panorama a elidir a percepção do fato como penalmente irrelevante. Destarte, conquanto flagrado o agente em poder de apenas 03 (três) cartuchos intactos de calibre .38, dita conduta se verificou em meio a vários outros crimes, o que obsta a incidência do postulado da bagatela. Assim, impõe-se a condenação do Réu como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Entendimento tranquilo do STJ. 



    II. Microtubos plásticos e balança de precisão são utensílios destinados, de regra, à mera pesagem e acondicionamento das drogas, não evidenciando, quando isoladamente tomados, o escopo de fabricação, preparação, produção ou transformação delas, nos moldes reclamados pelo delito do art. 34 da Lei de Tóxicos. Portanto, a despeito da apreensão de tais objetos na posse do Acusado e da ligação deles com a traficância, não se observa a finalidade de emprego na atividade antecedente de confecção de substâncias ilícitas, cabendo reconhecer a atipicidade da conduta. Doutrina e jurisprudência. 



    III. O fato de o Réu ter sido flagrado na posse de veículo oriundo de roubo não o torna igualmente responsável pela adulteração verificada em seus sinais identificadores, ainda que detenha ciência dela. Incumbe ao Órgão Acusatório o ônus de comprovar o efetivo envolvimento do agente na contrafação, ou, ao menos, que esta teria ocorrido durante a permanência do bem na posse dele, sob pena de inaceitável presunção de autoria e responsabilização objetiva. Assim, à míngua de provas concretas da incursão do Réu no tipo do art. 311 do CP, revelou-se acertada sua absolvição. Precedentes.



    IV. Comprovada a posse do agente sobre veículo proveniente de crime, cabe à Defesa evidenciar a origem lícita do bem ou sua eventual obtenção culposa, o que não configura indevida inversão do ônus da prova, mas simples exegese do art. 156 do CPP. Entendimento pacífico do STJ. Na espécie, embora o Acusado tenha alegado a aquisição do referido automóvel sob o manto da boa fé, não trouxe ao feito nenhuma prova testemunhal ou documental a demonstrar a própria ocorrência do negócio jurídico aventado, o que torna inviável o reconhecimento da receptação em sua modalidade culposa. Destarte, impõe-se a reclassificação da conduta do Réu para o tipo doloso do art. 180, caput, do CP. Precedentes. 



    APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, PARA CONDENAR O ACUSADO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003, BEM COMO RECLASSIFICAR A CONDUTA TIPIFICADA COMO RECEPTAÇÃO CULPOSA PARA O CRIME DO ART. 180, CAPUT, DO CP, FICANDO DOSADAS AS NOVAS PENAS TOTAIS DO RÉU EM 03 (TRÊS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, TAMBÉM NO REGIME INICIAL ABERTO, E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DAS INFRAÇÕES PENAIS APURADAS” (fls. 1-2, e-doc. 117).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LV, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumentou que “o STJ e STF passaram a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (fl. 9, e-doc. 127).



    Afirmou que “os elementos informativos, associados aos elementos de provas produzidos perante Autoridade Judiciária, indicam a necessidade de desclassificação do crime de receptação dolosa para receptação culposa, na forma do art. 180, § 3º da Legislação Penal vigente” (fl. 12, e-doc. 127).



    Sustentou que, em relação à dosimetria da pena, “[se] observa que a fundamentação apresentada não encontra qualquer embasamento, isso porque foram utilizados elementos inerentes ao próprio tipo penal” (fl. 13, e-doc. 127).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 136).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário.



    Pede, “a) em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, em virtude da inexpressividade da conduta, a apreensão de ínfima quantidade de 03 (três) munições, associada ao preenchimento dos demais requisitos necessários, vê-se que a conduta praticada por Anthony Gabriel Silva Andrade, especificamente ao quanto descrito no art. 14 da Lei 10.826/03 é atípica, por consequência do princípio da insignificância, devendo, portanto, ser absolvido;



    b) no que concerne ao art. 180 do Código Penal, o Defendido não possuía dolo, a intenção consciente de participar, de praticar o delito; o requerente não tinha conhecimento da origem ilícita do objeto adquirido, com isso pede a desclassificação para modalidade culposa, e, sustenta a aplicação do perdão judicial – com a extinção da punibilidade –, previsto no § 5º do art. 180 do Código Penal, isso porque o Defendido se trata de pessoa primária, e as circunstâncias do fato não geraram especial gravidade;



    c) ainda em relação ao crime de receptação, de forma alternativa, caso este Juízo entenda pela manutenção da receptação dolosa, pugna a defesa pela incidência da 2ª parte do § 5º do art. 180 do CP, que dispõe: ‘na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155’ – Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa; 



    d) Não bastasse a reclassificação da conduta culposa para dolosa, a Egrégia Corte Estadual fixou a pena-base acima do mínimo legal. No entanto, observa-se que a fundamentação apresentada não encontra qualquer embasamento, isso porque foram utilizados elementos inerentes ao próprio tipo penal” (fls. 12-13, e-doc. 147).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a mencionar haver repercussão geral, pois “há relevante ponto de vista jurídico, humanitário, os quais ultrapassam os limites subjetivos da causa” (fl. 3, e-doc. 127).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    7. A alegação de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    Ainda que se pudesse superar aqueles óbices, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.



    8. Não procedem os argumentos do agravante quanto à pretensa contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. Ademais, a Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia assentou:



    “II-A. Do crime de porte ilegal de munição



    Sem maiores delongas, é forçoso atribuir procedência ao pedido recursal de condenação do Acusado nas previsões do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de munição de uso permitido), pois, além de estarem comprovadas as respectivas materialidade e autoria, mostrou-se efetivamente equivocado o reconhecimento da atipicidade material da aludida conduta, com a devida vênia ao entendimento adotado na origem. 



    Ocorre que, conquanto as Cortes Superiores tenham passado a admitir a aplicação do princípio da insignificância à vista do porte de pequena quantidade de munição, quando desacompanhada de correspondente arma de fogo, tal orientação é excepcionada diante da apreensão do material bélico, ainda que diminuto, no contexto de outras ilicitudes, cenário incompatível com a irrelevância penal própria da conduta bagatelar. (...)



    Na espécie, verifica-se que a natureza e a aptidão dos projéteis para uso são devidamente atestadas por laudo pericial (Id. 60264721), o qual se refere a três cartuchos intactos de calibre .38 SPL, e reputa-se incontroversa a localização deles na posse do Réu, segundo os testemunhos de Policiais responsáveis pelo flagrante e a narrativa do próprio agente, embora tenha este atribuído a terceiro a propriedade da munição. 



    De outra banda, observa-se que a apreensão dos projéteis em poder do Acusado não traduziu fato solitário, tendo ocorrido quando ele conduzia, sem habilitação e em alta velocidade, veículo oriundo de roubo e com placas adulteradas, a bordo do qual foram encontrados, ademais, utensílios ordinariamente ligados à traficância, panorama a obstar, por completo, a percepção da primeira conduta como penalmente irrelevante. 



    Assim é que, a despeito do reduzido número de cartuchos apreendidos e da ausência de respectiva arma de fogo, não se pode considerar inexpressiva ou despida de reprovabilidade social a mencionada conduta se inserida no contexto da prática de outras infrações penais, como sinaliza a atual jurisprudência sobre o tema, daí porque é de rigor a condenação do Réu como incurso na figura do art. 14 da Lei nº 10.826/2003. (...)



    II-D. Do delito de receptação dolosa



    No tocante à pleiteada reclassificação da receptação para sua modalidade dolosa, importa reconhecer a procedência da pretensão ministerial. Ocorre que, como já sinalizado, uma vez comprovada a posse do Acusado sobre veículo proveniente de crime, cabe a ele demonstrar a origem lícita ou eventual obtenção culposa do bem, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa, a despeito das conclusões vertidas na Sentença. 



    Na espécie, além de o Réu ter lançado mão de narrativa claramente fantasiosa para ilustrar a suposta aquisição legítima do automóvel, não trouxe ao feito prova alguma, testemunhal ou documental, a corroborar suas alegações ou a própria ocorrência do negócio jurídico suscitado, sob a conveniente justificativa de não ser possível a identificação do pretenso vendedor do bem ou a comprovação do respectivo pagamento. 



    Cuida-se, aliás, de percepção externada no próprio comando sentencial, muito embora se tenha concluído, com equívoco, pela prática de receptação culposa: (...)



    Ora, não basta, para efeito de reconhecimento da receptação culposa, a singela assertiva do agente no sentido de haver adquirido a coisa sob o manto da boa fé, malgrado sem as cautelas pertinentes, quando falha em demonstrar, ainda que de forma mínima, a própria existência da transação alegada, sem que exista, aí, indevida inversão do ônus da prova, mas a simples observância do art. 156 do Código de Processo Penal: (...)



    Portanto, reputando-se incontroversa a apreensão de veículo oriundo de crime em poder do Acusado, e não tendo este corroborado, nem sequer de forma indiciária, a obtenção culposa do bem, mostrou-se equivocada sua condenação na figura menos grave do art. 180, § 3º, do Código Penal, daí porque é medida se impõe a reclassificação da conduta para o tipo de receptação dolosa, previsto no caput do mesmo dispositivo. 



    II-E. Da aplicação das penas 



    (...)



    Pois bem, em relação ao crime de porte ilegal de munição de uso permitido, não se vislumbram elementos concretos hábeis a justificar a valoração desfavorável de quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sobretudo se considerada a reduzida quantidade de projéteis apreendidos, em número de 03 (três); assim, vai aqui dosada a respectiva pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos. 



    Em sequência, cumpre aplicar, na segunda fase da dosimetria, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, embora sem impacto em reprimenda já fixada no menor patamar, à luz da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que, à falta de majorantes ou minorantes, tornam-se definitivas as sanções em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, na cifra unitária mínima.



    No tocante ao delito de receptação dolosa, ratifica-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, ante o expressivo relevo social e financeiro do bem apreendido, um automóvel – sujeito, como bem anotou o Juízo a quo, a controle estatal próprio –, cabendo negativar, também, as circunstâncias da infração com amparo na utilização de placas adulteradas, conforme sinalizava, aliás, o próprio manual encontrado no veículo. (...)



    Logo, considerando-se o intervalo entre as sanções mínima e máxima da receptação dolosa – 01 (um) e 04 (quatro) anos, respectivamente –, a negativação de 02 (duas) circunstâncias judiciais e a inexistência de outras moduladoras desfavoráveis, fica dosada a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses, afastando-se, na etapa seguinte, a atenuante da confissão, por ter sido descartada, nesta via, a narrativa do agente. 



    Assim, fazendo-se incidir unicamente a atenuante da menoridade relativa, ora aplicada na tradicional fração de 1/6 (um sexto), reduz-se a sanção intermediária a 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, patamar que, à míngua de majorantes ou minorantes, torna-se definitivo para o delito de receptação, fixando-se a correspondente pena pecuniária em 14 (catorze) dias-multa, no menor valor unitário” (fls. 5-14, e-doc. 117).



    Para rever a orientação adotada pelo Tribunal de origem quanto à alegada atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da significância, à pretensão de desclassificação do delito para receptação culposa e à revisão da dosimetria da pena aplicada, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 10.826/2003, Código Penal e Código de Processo Penal) e do conjunto fático-probatório.



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRÁTICA REITERADA DE CONDUTA CRIMINOSA. SÚMULA VINCULANTE 24. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE IN MALAN PARTEM. CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)” (ARE n. 1.446.806-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 183 DA LEI 9.472/97. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. (...)” (ARE n. 1.339.628-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA PRISÃO LEVADA A EFEITO PELA GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.490.579-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado e receptação. Suficiência probatória. Desclassificação. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.546.975-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.543.958-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    10.  Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora